Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-81.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004247-81.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MADEIREIRA HAAS LTDA - CNPJ: 98.597.917/0001-10 (APELADO), VOLNEI CARLOS BRUCH - CPF: 392.238.760-87 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ALÉM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCONFORMISMO DA RÉ QUE MERECE ACOLHIMENTO. NÃO HOUVE OPOSIÇÃO PELA RÉ. ESCRITURAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA PELOS ALIENANTES ANTERIORES OU LHE DADO CIÊNCIA –REDISTRIUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO.

Ausência de resistência à pretensão autoral por parte da apelante, ainda que considerado o êxito da ação
, aliada a ausência de culpa na não escrituração anterior, deve ser afastada a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, ficando as custas e despesas processuais pelo autor. Cada parte deve arcar com os honorários de seu advogado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
COLONIZADORA SINOP S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória movida por
MADEIREIRA HAAS LTDA.,
que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para adjudicar a autora o bem imóvel denominado data nº 04, da quadra nº 36, setor industrial, com área de 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), município de Sinop, Estado do Mato Grosso e condenou a parte ré (apelante) ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

A apelante defende que agiu no exercício regular do seu direito, não apresentou resistência e não reconheceu o pedido inicial e, ainda, não deu causa a presente ação.

Explica que:
“a Apelante agiu no exercício regular do direito, no momento em que não outorgou a escritura pela via extrajudicial à Apelada, haja vista que não possuía qualquer informação sobre a venda e compra efetuada entre os compradores primitivos e a Apelada. (...)Dessa forma, não seria lícito à Apelante outorgar extrajudicialmente a desejada escritura à parte Apelada sem o consentimento dos compradores primitivos, uma vez que (i) os contratos celebrados pela parte apelada não observam as regras do direito imobiliário, possuem firma reconhecida ou foram averbados na matrícula do imóvel; (ii) o contrato originário, celebrado entre os compradores primitivos e a Apelante, dispôs expressamente na Cláusula 9ª que a transferência dos direitos e obrigações à terceiros dependeria do consentimento por escrito da requerida COLONIZADORA SINOP S/A, contudo, os proprietários primitivos transferiram o imóvel sem a referida autorização e também sem comunicar a Apelante COLONIZADORA SINOP S/A”.

Assevera que declarou nos autos, por várias vezes, não se opor a pretensão de adjudicação compulsória.

Superada a tese, alega que a única responsabilidade pela propositura da ação é da parte apelada e os compradores primitivos, os quais observaram os procedimentos legais de transmissão de bens imóveis e permaneceram inertes por longo período e a parte apelada deveria ter providenciado a escrituração do imóvel imediatamente após a aquisição do bem.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para o ônus sucumbencial ficam a cargo da apelada, ou, que haja afastamento da sucumbência da apelante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
COLONIZADORA SINOP S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória movida por
MADEIREIRA HAAS LTDA.,
que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para adjudicar a autora o bem imóvel denominado data nº 04, da quadra nº 36, setor industrial, com área de 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), município de Sinop, Estado do Mato Grosso e condenou a parte ré (apelante) ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Pois bem.

Conquanto não se ignore que a apelante detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de adjudicação compulsória, manejada pelos apelados, porquanto permanece na condição de proprietária do imóvel perante o registro público, importa consignar que aquela não se opôs ao pedido, o que inclusive foi declarado na inicial; vejamos:

“
Diligenciou a Requerente no Ofício Imobiliário e Tabelionato de Notas da Comarca de SINOP, porém restou informada que seria impossível a outorga da escritura, na medida que os primeiros compradores (NEUZA ELER DE SOUZA e SEBASTIÃO CARDOSO DO COUTO) estão em local incerto e não sabido.

Também junto à colonizadora Requerida obteve a informação que não poderia ser outorgada a escritura diretamente para a Requerente, mas que a mesma não se oporia ao pedido de adjudicação compulsória, na medida que vendeu o imóvel e já recebeu o pagamento do preço em 30.08.1991”.
(
destaquei
).

Logo, ainda que tenha a ação atingido seu objetivo,
de rigor o reconhecimento de ausência de pretensão resistida por parte da apelante
, não havendo falar, pois, em imposição do ônus da sucumbência em desfavor desta.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“
Apelação. Adjudicação compulsória. Procedência. Inconformismo dos réus. Acolhimento. concordância com o pedido formulado na petição inicial. Condenação ao pagamento das custas processuais. ausência de resistência ao pedido. Ademais, autores que concordaram, em contrarrazões, com a insurgência recursal. Provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de verba sucumbencial. Apelação provida.” (TJ-SP - AC: 10116550920158260007 SP 1011655-09.2015.8.26.0007, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 14/06/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)

Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Sucumbência – Apelante que permaneceu na condição de proprietária de imóvel perante o registro público – Legitimidade para figurar no polo passivo da ação evidenciada – Ausência, todavia, de oposição ao pedido – Ônus da sucumbência que pressupõe a existência de lide – Inexistência de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida – Fundamento da condenação em honorários que é o fato objetivo da derrota – Ausência de resistência à pretensão autoral por parte da apelante, ainda que considerado o êxito da ação – Condenação afastada – Verbas de sucumbência que deverão ser integralmente suportadas pelos demais corréus – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10002218720198260005 SP 1000221-87.2019.8.26.0005, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021)

No caso, a apelada negociou o imóvel, no qual já haviam outras transações pretéritas, sem que nenhum dos outros alienantes tivesse providenciado a escritura definitiva do bem ou dado ciência à apelante, de modo que não há como imputar a culpa a ela.

Nessa linha de raciocínio, a parte autora deverá arcar com as custas e despesas processuais e cada parte deverá arcar com os honorários de seus advogados, pois, não houve resistência. Adoto o entendimento seguindo precedente do TJ/SP, em situação semelhante, que considero o mais justo na situação concreta:

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SUCUMBÊNCIA. Sentença de procedência. Condenação da ré ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios. Inconformismo da ré que merece acolhimento. Não houve oposição pela ré. Ausência de registro em matrícula do imóvel que decorre de inércia do autor. Princípio da causalidade. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. Custas e despesas processuais pelo autor. Cada parte deve arcar com os honorários de seu advogado. Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10014068120218260526 SP 1001406-81.2021.8.26.0526, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 01/08/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para condenar a parte autora às custas e despesas processuais e, quanto aos honorários advocatícios, cada parte dever arcar com os honorários de seu advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023